Tribunal: TJMT
Processo: 1004698-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
Vistos etc.
Habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO em favor de BENEDITO JOSÉ DE SOUSA FILHO, atualmente recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso - MT, dizendo ser ilegal a manutenção da prisão, ao argumento de que o Paciente foi preso em flagrante em 19/03/2021 sob a alegação de ter praticado o delito previsto no artigo 121, do Código Penal, em face de seu irmão, após situação de desentendimento na residência onde se encontravam.
Segundo as peças informativas, o paciente teria chegado na residência e encontrado o irmão em estado de embriaguez e, sem motivo aparente, teria investido contra ele, agredindo-o com socos e tentando enforca-lo, de forma que o paciente teria se munido de uma garrafa de vidro e atingido o irmão como forma de defesa.
O juízo plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, aduzindo ser necessária para garantia de preservação da ordem pública e impedimento de reiteração delitiva.
Defende que não existem razões para a custódia cautelar do paciente, razão pela qual a medida merece ser revogada.
Justifica que o Magistrado não fundamentou a decisão, porquanto somente mencionou, de forma vaga, que nenhuma outra medida cautelar seria adequada ao caso em razão da natureza do delito, apoiando-se em gravidade abstrata do delito para decretar a custódia cautelar do flagranteado.
Da mesma forma, aduz que a garantia de aplicação da lei penal e da instrução criminal, também não se amoldam ao caso em tela, pois em momento algum o flagranteado tentou se furtar das autoridades policiais quando recebeu voz de prisão.
Ressalta que o paciente é réu primário, possui residência fixa na Rua Laguna, n.o 1.001, Bairro Rota do Sol, na comarca de Sorriso/MT, e desempenha atividade lícita como servente de pedreiro.
Diante do exposto, considerando que os pressupostos não estão presentes, a prisão preventiva do acusado configura evidente constrangimento ilegal (CPP, art. 648, I), sanável pela via do habeas corpus, devendo ser, portanto, revogada para a imediata colocação do paciente em liberdade, cumulando-a, se necessário, com as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP.
Caso não seja o reclame de revogação da prisão preventiva acolhido, que aplique medida cautelar diversa da prisão, em consonância com o artigo 319 do Código de Processo Penal.
Síntese necessária.
A meu ver, não há como prevalecer o entendimento do impetrante.
Em exame prefacial dos documentos que instruem o writ, verifica-se que, a princípio, estão presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos para manutenção da decisão singular, restando bem delineados pela autoridade apontada coatora a necessidade de se impor ao paciente a medida, tais como a materialidade e autoria delitiva, e para assegurar a garantia da ordem pública.
Na conformidade do que prescreve o artigo 312 do CPP, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, a referida cautela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos, a autoridade impetrada entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva embasando-a na garantia da ordem pública, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, assim fundamentado:
“Com tais considerações, observo que a pena máxima do crime imputado ao flagrado ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que os policiais militares, em diligências, lograram êxito em encontrar o flagrado, que por sua vez confessou que agrediu o irmão quebrando uma garrafa de vidro nele, não se lembrando em que parte do corpo.
Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelos flagrados, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.
Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.
Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar.”
Não vislumbro, em sede de cognição sumária, ao menos por ora, nenhuma ilegalidade sobre a decisão judicial em que se decretara a prisão preventiva do paciente com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública e, dentro dessa quadra liminar, entende-se que o decreto da custódia temporária deste atendeu a todos os requisitos legais.
Lado outro, para a ocorrência válida da medida excepcional, é necessário que o fato apurado seja um daqueles descritos nas hipóteses legais de cabimento, aliado à existência de seus pressupostos e fundamentos justificadores, não logrando êxito, o impetrante em demonstrar qual o efetivo risco em que o paciente será submetido, caso aguarde o deslinde da apreciação liminar deste Habeas Corpus no expediente ordinário.
Assim, um posicionamento prematuro sobre tal pedido de liberação da custódia cautelar causaria a toda evidência, a supressão de instância, ou seja, ensejaria nulidade da ordem pela violação do princípio do juiz natural, mais próximo dos fatos.
Logo, nesta instância inaugural do procedimento, extrai-se que, em tese, presentes estavam os pressupostos legais da medida, quais sejam, fundadas razões da existência do crime e fundadas razões da autoria ou participação do paciente no evento delitivo.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo juízo da Comarca de Sorriso/MT.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Mantida a decisão supra, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal de 05 (cinco) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =